Tribunal: TJES
Processo: 0002403-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002403-66.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO CESAR RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002403-66.2022.8.08.0035

APELANTE: RICARDO CESAR RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º, II,
DO CP
)
E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90)
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A
O DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO DOS VALORES DO ADOLESCENTE. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. ADOÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6. PENA REDIMENSIONADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de menores é um
crime formal
, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do adolescente. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente a um adolescente, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.

2. Dosimetria. Revela-se desproporcional a adoção de fração
no importe de 1/2
4
,
para a incidência da atenuante da
confissão espontânea
,
sem que
haja justificativa para
a não aplicação da fração paradigma de 1/6.

3. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002403-66.2022.8.08.0035

APELANTE: RICARDO CESAR RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO CÉSAR RODRIGUES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4276556, vol. 01, pp. 337/347), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no art. 244-B da
Lei nº 8.069/90,
à pena de
0
8
(
oito
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia (
link
no Id. 4276556, pp.3/5) que, no dia
3
1
.
3
.202
2
, aproximadamente às 23h, o apelante, em união de desígnios com 04 (quatro) menores de idade, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu 01 (um) celular e 01 (uma) bolsa, contendo documentos pessoais e 01 (um) fone de ouvido, pertencentes à vítima Elias Sales da Cruz Araújo, que estava em um ponto de ônibus em frente ao Shopping Boulevard, em Vila Velha.

Policiais militares foram informados por um popular que havia acabado de presenciar o roubo que os agentes criminosos haviam fugido em um FIAT UNO prata que seguiu em direção à Rodovia do SOL (RODOSOL). Ato contínuo, a guarnição policial seguiu em perseguição aos indivíduos, logrando êxito em alcançar o FIAT UNO prata, placa JIT-9C85, dentro do qual havia o apelante e mais 04 pessoas menores de idade (M.H.T.S, P.L.C.R, L.D.S.G e H.S.T.S), sendo o veículo conduzido, inclusive, pelo adolescente H.S.T.S.

No interior do veículo havia mais objetos roubados, bem como os documentos pessoais da vítima Elias. Na posse dos adolescentes ainda foram encontradas substâncias entorpecentes.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa não questiona a condenação relativa ao delito de roubo, mas apenas a condenação pela prática do crime de corrupção de menores.

De todo modo, registro que a autoria e materialidade do delito de roubo fora devidamente demonstrada, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (link no Id. 4276556, pp. 54), Auto de Apreensão (link no Id. 4276556, vol. 01, pp. 55/57), Auto de Restituição e Entrega (
lin
k

no Id. 4276556, p. 59), e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais militares e confissão do réu.

Nesse contexto, rememoro que o crime previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 pune a conduta de
“
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.”

De acordo com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o crime de corrupção de menores é um
crime formal
, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente a um adolescente, como no caso dos autos, para que se considere consumado o delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n.º 500:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nesse aspecto é evidente o vínculo subjetivo existente entre o apelante e os 04 (quatro) adolescentes para o delito de roubo, de sorte que não prospera a tese absolutória.

Prosseguindo, a defesa requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

Observa-se que a pena-base do apelante, pela prática do delito de roubo, fora fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea, a pena fora reduzida em apenas 03 (três) meses, correspondendo a uma fração de redução no importe de 1/24, sem que fosse apresentada fundamentação para a não aplicação da fração paradigma de 1/6.

Assim, considerando que a pena-base do apelante fora fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sua pena intermediária remanescerá em
05 (cinco) anos e 16 (dezesseis) dias-multa
, após a incidência da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no § 2º, do art. 157, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, passando-a definitivamente a
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Diante da reincidência do apelante apontada na sentença, mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante, para redimensionar sua pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
,
em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)